Tribunal: TJSP
Processo: 1008584-64.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança ajuizada em decorrência de o autor, então causídico da apelada, após representar seus interesses nos autos de execução fiscal que tramita perante a
2a Vara da Fazenda Pública e obter êxito na exclusão da recorrida do polo passivo daquela demanda, ter relatado ficar impossibilitado de executar os honorários advocatícios sucumbenciais em razão da revogação de seus

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança ajuizada em decorrência de o autor, então causídico da apelada, após representar seus interesses nos autos de execução fiscal que tramita perante a
2a Vara da Fazenda Pública e obter êxito na exclusão da recorrida do polo passivo daquela demanda, ter relatado ficar impossibilitado de executar os honorários advocatícios sucumbenciais em razão da revogação de seus poderes por parte da ora apelada. SENTENÇA de improcedência. RECURSO manejado pela parte autora. EXAME: acordo homologado, com extinção do feito, nos termos dos artigos 932, inciso I, e 487, inciso III, do CPC.